Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711704-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por TIAGO SANTOS LIMA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0720930-28.2020.8.07.0001, pela qual indeferido o pedido de penhora de eventuais cotas de consórcios existentes em nome do executado, decisão nos seguintes termos: “À Secretaria para cumprir a determinação da decisão de ID 162044233 (retificar o polo ativo e suspender o processo). Na petição de ID 183011402 a parte exequente requer a penhora de eventuais cotas de consórcios existentes em nome da parte executada. Tais cotas são pesquisadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), uma vez que se trata de investimento. De acordo com o Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos, inclusive eventuais cotas de consórcios). O referido sistema informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Assim, indefiro o pedido, porquanto o sistema CCS, é ferramenta não disponível ao juízo na busca de bens do executado para quitação da dívida, além de nada contribuir para recebimento do crédito perseguido. Retornem os autos à suspensão (ID 162044233).” - ID 187999538, p. 1. Em suas razões, o agravante afirma que “apesar do CCS não indicar os saldos das possíveis contas e aplicação do Agravado, este indicará a existência de tais contas, possibilitando que o Agravante diligencie perante as instituições financeiras para obtenção de informações sobre os respectivos saldos. (...) Assim, ao contrário do que alega o Juízo de 1a instância, não se trata de medida incapaz de contribuir para o recebimento do crédito, mas sim de medida razoável que poderá satisfazer o débito dos Agravantes, trazendo maior efetividade ao processo judicial.” - ID 57195290, p. 7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “No caso em tela, o Agravante pleiteia pela tutela recursal para que seja enviado Ofício ao BACEN, uma vez que preenchidos os requisitos para sua concessão, dentre os quais destacam-se: a probabilidade do direito alegado, o perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação e reversibilidade da decisão judicial. Verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista que a presente ação versa sobre título executivo judicial, no qual está em débito a parte Agravada. Já no que tange ao requisito de que haja o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este está caracterizado pela iminência do esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diversas diligências infrutíferas nos autos, sendo a providência pleiteada necessária para o prosseguimento do feito e da perseguição do crédito, de modo que negar a expedição de ofício pode implicar em negar o próprio provimento jurisdicional. Quanto ao último requisito, não há que se falar no perigo de irreversibilidade do provimento, considerando não se tratar de medida que esgota o objeto da demanda.” - ID 57195290, p. 9. Por fim, requer: “a) Que seja concedida a tutela recursal, nos termos requeridos; b) Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do Julgador a quo, a fim de que seja deferida a expedição de Ofício ao BACEN, para obter informações sobre existência de quotas de consórcio de titularidade do Agravado.” - ID 57195290, p. 10. Preparo recolhido (ID 57195293 e 57195294). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferido o seu pedido para expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para fins de consulta ao CCS-Bacen. E requer seja enviado ofício ao BACEN para obter informações relativas a eventual existência de quotas de consórcio de titularidade do Agravado. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. De acordo com informações disponíveis no site do Banco Central do Brasil, o CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional é um “sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores”. https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp?frame=1 CCS-BACEN é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores; não mantém informações relativas a valores ou a movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. O principal objetivo do referido sistema é “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas” Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a consulta desse sistema para localização de bens em execução. Nesse sentido, destaco: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1938665 SP 2021/0130636-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se sobre a tese relativa à imprescindibilidade de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS e rejeitando-a. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a legitimidade de o Fisco requerer acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS - a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer a execução do crédito perseguido. Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Recurso Especial parcialmente provido (REsp 1796854/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 12/09/2019).” RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A CADASTRO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). 3. Recurso especial provido. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo o julgamento, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena Costa (RISTJ, art. 162, § 4o, segunda parte), dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Benedito Gonçalves os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Gurgel de Faria (Presidente). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.” (STJ - REsp 1464714 / PR 2014/0159679-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133), Data do Julgamento: 12/03/2019, Data da Publicação: 01/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA) Todavia, considerando as informações disponíveis no cadastro do CCS (identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento), informações já alcançadas mediante pesquisa ao sistema SISBAJUD (ID 160721911), não se verifica utilidade na medida requerida de expedição de ofício para pesquisas no CCS. A jurisprudência deste Tribunal, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, tem afastado a concessão de tal medida por configurar medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA CCS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no sistema CCS-Bacen. 2. Diante da ausência de bens penhoráveis e das inúmeras tentativas deferidas de localização de ativos financeiros do devedor nos sistemas disponíveis, em especial pelo Sisbajud (novo Bacenjud), não há que se falar em falta de observância dos princípios da razoabilidade e cooperação por parte do Poder Judiciário. 3. O CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor, portanto, medida inteiramente ineficaz para satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662901, 07300486020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). CONSULTAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. Considerando que todas as instituições financeiras são abarcadas pelo sistema SISBAJUD, prescindível, porquanto ineficaz, a pesquisa isolada ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), em especial ao se considerar que esse sistema (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral, não abarcando informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não se prestando, assim, ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas, como ocorre no sistema SISBAJUD, o qual já utiliza por base o CCS-BACEN. ( ) (Acórdão 1644862, 07173363820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. ( ) (Acórdão 1655781, 07257424820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. BANCOS DE DADOS VINCULADOS AO CCS E DOI. PESQUISA. INUTILIDADE. 1. A outorga de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é destituída de utilidade, eis que a base de dados do aludido sistema é idêntica à do BACENJUD. ( ) (Acórdão 1643090, 07200012720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. MEDIDA DESNECESSÁRIA. 1. O CCS e o sistema SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o SISBAJUD identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1650695, 07310852520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 2/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora